Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-73.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010908-73.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[P. A. B. - CPF: 077.760.441-80 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SAMARA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 024.740.381-40 (EMBARGANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 024.740.381-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para excluir condenação por danos morais, mantendo os demais pontos da sentença, que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em plano coletivo por adesão, com equiparação ao plano individual e restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da legitimidade passiva da embargante; (
ii
) saber se foi devidamente examinada a ausência de ingerência sobre os reajustes aplicados no plano de saúde; e (
iii
) saber se a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e argumentos invocados impede o prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva todas as teses relevantes, inclusive a legitimidade passiva da embargante e a solidariedade entre operadora e administradora, conforme o CDC e precedentes do STJ.

4. A alegação de ausência de ingerência sobre os reajustes foi devidamente enfrentada, sendo irrelevante para afastar a responsabilidade solidária pela abusividade das cláusulas contratuais.

5. O pedido subsidiário de redução dos danos morais não tem objeto, pois a condenação foi afastada no próprio acórdão.

6. A jurisprudência do STJ dispensa resposta individualizada a todos os argumentos, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente sobre os pontos essenciais da controvérsia.

7. A mera oposição de embargos para fins de prequestionamento atende à exigência do art. 1.025 do CPC, independentemente de acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia. 2. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde e responde solidariamente com a operadora por vícios na prestação dos serviços, independentemente de ingerência direta sobre os reajustes aplicados. 3. A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento das matérias neles suscitadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, 7º,
p.u
., 25, § 1º, e 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT;
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 19.09.2022;
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
deu parcial
provimento ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
em desfavor
de
P
.
A
.
B
., menor representado pela genitora, Samara Cruz de Arruda
,
reformando a sentença recorrida exclusivamente para extirpar a condenação por danos morais
(ID.

320677861
).

Sustenta a Embargante, em síntese, que o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar questões pontuais suscitadas nas razões recursais, especialmente no que concerne à ausência de legitimidade passiva, porquanto atua apenas como administradora de benefícios, sem ingerência sobre matérias de natureza assistencial, como reajuste contratual e direito de remissão
(ID.
323085373
)
.

A
firma não possuir
responsabilidade sobre a manutenção de propostas pela operadora do plano de saúde, tampouco deliberação quanto ao percentual de reajuste aplicado, enfatizando que tais atribuições são exclusivas da operadora, nos termos da regulamentação setorial.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos e infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado, bem como seja expressamente enfrentada a matéria suscitada para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

Devidamente intimados, os Embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões
(ID.
326258883
)
, apresentando o embargante
P
.
A
.
B
., posteriormente, manifestação intempestiva
(ID.
326276894
)
.

Recurso tempestivo (ID.
323090370
) e isento de preparo.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a embargante
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
. alega que o acórdão
embargado
teria incorrido em omissão ao não examinar fundamentos relevantes suscitados em sede recursal, especialmente no que tange à sua suposta ausência de legitimidade passiva, à natureza assistencial dos reajustes impugnados e à inexistência de responsabilidade pela definição dos percentuais aplicados. Aduz, ainda, que não foi enfrentada a tese de ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos narrados, além de requerer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO (“FALSO COLETIVO”). ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO LEGÍTIMO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. REAJUSTES ABUSIVOS (80,10%/2023 E 48,9%/2024) SEM BASE ATUARIAL E SEM TRANSPARÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS E RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações de SUPERMED e UNIMED-FERJ contra sentença que: (i) manteve o contrato; (
ii
) reconheceu sua natureza individual/familiar por se tratar de “falso coletivo”; (
iii
) anulou o reajuste de 48,9% (04/2024) e determinou aplicação dos índices da ANS; (
iv
) impôs restituição simples do pago a maior; e (v) fixou danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da UNIMED-FERJ; (
ii
) caracterização do “falso coletivo” ante ausência de vínculo associativo do beneficiário; (
iii
) validade dos reajustes (80,10%/2023 e 48,9%/2024); (
iv
) cabimento de danos morais; e (v) extensão dos efeitos: índices da ANS e restituição simples.

III. Razões de decidir

3. Relação de consumo (
Súm
. 608/STJ). Operadora e administradora integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente (CDC, arts. 7º,
p.u
., e 25, § 1º). Preliminar rejeitada.

4. Ausente prova de vínculo associativo legítimo com a estipulante; ônus das rés (CPC, art. 373, II). Incide o art. 39 da RN ANS nº 557/2022: equiparação ao plano individual/familiar. Precedentes do STJ admitem o tratamento de “falso coletivo” como individual, com aplicação dos índices da ANS.

5. Reajustes de 80,10% (2023) e 48,9% (2024) são desproporcionais e desacompanhados de demonstração técnico-atuarial clara, violando o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e configurando cláusula abusiva (CDC, art. 51, IV e X). Mantida a anulação dos reajustes e aplicação dos índices da ANS, com restituição simples (ausente recurso do autor quanto à forma).

6. Dano moral. Mera controvérsia contratual sobre reajustes, sem prova de interrupção de tratamento ou negativa de cobertura, não configura abalo extrapatrimonial. Afastamento da condenação.

7. Readequação da sucumbência: manutenção dos honorários em 15% (CPC, art. 85, § 2º), com redistribuição em 20% para o autor e 80% para as rés, observada a gratuidade do autor (CPC, art. 98, § 3º).

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos para excluir a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença (equiparação a plano individual/familiar; anulação dos reajustes; aplicação dos índices da ANS; restituição simples).

Tese de julgamento: “1. Ausente vínculo associativo legítimo, o plano coletivo por adesão configura ‘falso coletivo’ e se equipara ao plano individual/familiar para todos os efeitos. 2. São abusivos os reajustes sem transparência e sem base técnico-atuarial idônea, impondo-se a aplicação dos índices da ANS e a restituição do pago a maior na forma simples. 3. A discussão contratual sobre reajustes, desacompanhada de recusa assistencial ou prejuízo concreto à saúde, não gera dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 7º,
p.u
., 25, § 1º, e 51, IV e X; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 2º; RN ANS nº 557/2022, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
Súm
. 608/STJ; STJ, AgInt no REsp nº 2.126.901/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 07.04.2025; STJ, REsp nº 2.211.905/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª T., j. 12.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.606.810/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 19.05.2025; TJMT, N.U 1010337-14.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 20.07.2024; TJMT, N.U 1009006-85.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 08.09.2025.
” (ID.

320677861
).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, pois, contrariamente ao alegado pela Embargante, o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e exaustiva todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
.

O
julgado
enfrentou com clareza todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive no tocante à legitimidade passiva da
Embargante
, constatando
que a relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e que a administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde suplementar, responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do
mencionado diploma legal
.

Ademais, restou expressamente consignado que a ausência de vínculo associativo legítimo entre o beneficiário e a estipulante configura plano “falso coletivo”, atraindo a equiparação ao plano individual/familiar e a consequente submissão aos índices de reajuste fixados pela ANS.

O acórdão também deixou claro que os reajustes praticados – de 80,10% em 2023 e 48,9% em 2024 – foram desproporcionais e desprovidos de justificativa técnico-atuarial idônea, revelando abusividade flagrante à luz dos artigos 6º, III, e 51, IV e X, do CDC.

Não há, portanto, qualquer omissão sobre os fundamentos jurídicos invocados pela embargante
, pois o acórdão
analisou a tese de ausência de ingerência da Embargante sobre os reajustes, mas concluiu, de forma motivada e com base na jurisprudência consolidada, que a solidariedade decorre da participação conjunta na relação de consumo, independentemente da divisão contratual de funções entre administradora e operadora.

Assim, por mais que a
E
mbargante insista em tese exculpatória baseada em sua função administrativa e na ausência de deliberação sobre os reajustes, verifica-se, em verdade, que intenta reabrir discussão já decidida com fundamento em elementos devidamente enfrentados e valorados pelo colegiado.

Além disso, cumpre afastar a pretensão subsidiária da embargante quanto à eventual redução do valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista que o próprio acórdão embargado, em julgamento unânime, afastou por
completo tal condenação, reconhecendo a inexistência de elementos suficientes para a caracterização de abalo extrapatrimonial.

Desse modo, a formulação desse pedido
se
revela

manifestamente incabível, por se voltar contra capítulo decisório que sequer subsiste, evidenciando, mais uma vez, o caráter meramente
reavaliador
dos aclaratórios.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada argumento ou dispositivo legal invocado pela parte, bastando que fundamente adequadamente a decisão, enfrentando as questões essenciais à solução da lide. É o que preconiza, aliás, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022 – grifo nosso).

Dessa forma
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,

a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023 – grifo nosso).

No que tange ao
prequestionamento
das matérias suscitadas, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Veja-se:

“
[...]
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
)
. [...]
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024 – grifo nosso).

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício
relativo
à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao
provimento parcial
de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada,

devem ser eles rejeitados.

Ante
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025